Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-97.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001039-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOILDES ESPIRITO SANTO CORINGA - CPF: 460.696.661-00 (RECORRENTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FERNANDES - CPF: 405.284.301-06 (RECORRIDO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – TAXAS CONDOMINIAIS – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO COMPROVADA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163085237,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pleito inicial
, c
ondenando a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 11.559,14 (onze mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos) referente às taxas de condomínio em atraso, e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) pertinente à multa contratual, valores com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ), e correção monetária pelo INPC, devida a partir do efetivo prejuízo (43 STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminarmente: inexistência de revelia e cerceamento de defesa;

2)

Ausência de responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial e multa, visto a não comprovação de descumprimento contratual.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. E, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
e pela condenação do reclamado ao pagamento de litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso concreto, as provas documentais são suficientes ao deslinde da demanda.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Ademais, com relação à influência da revelia reconhecida na sentença, certo é que a contumácia do reclamado importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial.
Contudo, não induz, necessariamente, à procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, na forma que dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a “
caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento. ”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. 1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada; 2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
;

3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

Assim, todos os documentos juntados aos autos serão analisados para que possa ser emitido o parecer meritório.

A parte reclamante, na petição inicial, almeja diferença de aluguel referente ao período de outubro/2019 a outubro/2020, acrescida de multa e juros contratuais (cláusula 17ª), taxas condominiais, IPTU, reparos necessários ao imóvel e pagamento da multa contratual prevista na cláusula 20ª do contrato de locação.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pleito inicial
, c
ondenando a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 11.559,14 (onze mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos) referente às taxas de condomínio em atraso, e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) pertinente à multa contratual, valores com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ), e correção monetária pelo INPC, devida a partir do efetivo prejuízo (43 STJ), conforme os seguintes fundamentos:

“Dessa forma, examinando-se detidamente elementos de convicção compilados, infere-se que a pretensão deduzida merece acolhida em parte.

Da análise dos autos, verifica-se que, em que pese às alegações da parte autora, restou devidamente comprovada apenas a despesa com taxas de condomínio em atraso (id. 47069053 e 47069055) no valor de R$ 11.559,14 (dez mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), pois, deixou de apresentar documentos aptos a demonstrar os demais inadimplementos contratuais.

A parte autora aduz que o reclamado está inadimplente com parte de alugueis mensais do período de outubro de 2019 a outubro de 2020, totalizando o valor de R$ 4.264,00 (quatro mil duzentos e sessenta e quatro reais), mais a importância de R$ 852,45 (oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), reverente ao IPTU correspondente ao período de 2018 a 2019, todavia deixou de apresentar recibos, comprovantes ou extratos bancários demonstrando o pagamento parcial das obrigações pretendidas, deslembrando, por portanto, de demonstrar elementos mínimos indicadores do direito pretendido.

Ora, é imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. ”

No caso, a
nalisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparos.

Conforme acordo (id. 163085159) pactuado em 20/10/2020, nos autos de nº 8038364-55.2019.811.0001, que tramitou perante o 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá (id. 47069054), houve o reconhecimento da existência de débitos, referente às taxas condominiais do imóvel alugado pelo demandado, totalizando o montante de R$ 11.559,14 (onze mil, quinhentos e cinquenta e cinco mil e quatorze centavos).

Além disso, de acordo com o contrato de aluguel anexado ao id. 163085152, o início do termo se deu em 10/12/2017 e as chaves foram entregues em 26/10/2020 (id. 47069052) à parte recorrida. Vale ressaltar que restou expressa nas cláusulas contratuais, a responsabilidade da parte recorrente em relação ao pagamento da taxa de condomínio, IPTU e multas.

Assim, apesar da parte recorrente anexar aos autos diversos comprovantes de pagamento, nenhum deles é referente às taxas condominiais cobradas nos autos de nº 8038364-55.2019.811.0001.

De forma detalhada, consoante o documento id. 163085155, as taxas inadimplidas se referem às seguintes datas de vencimento: 10/2018, 11/2018, 12/2018, 01/2019, 02/2019, 03/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019 e 09/2020, períodos em que o pagamento da taxa condominial não foi comprovado pela parte demandada.

Consequentemente, caracterizado o descumprimento contratual, devida é a cobrança da multa prevista na cláusula 20ª, conforme condenação estipulada na sentença.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao reclamado a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas contrarrazões da parte recorrida, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a parte recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023